Tribunal: TJBA
Processo: 8165040-74.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8165040-74.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DAMILO GOMES VERA CRUZ SANTOS Advogado(s): VANESSA CRISTINA PASQUALINI APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação acidentária, julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, ao fundamento de inexistência de redução da capacidade laborativa do Apelante, após consolidação das lesões decorrentes de acidente. O apelante sustentou a existência de sequelas permanentes no tornozelo direito, defendendo que o art. 86 da Lei nº 8.213/1991 não exige grau mínimo de redução da capacidade, bem como a aplicação do entendimento firmado pelo STJ no Tema 416, segundo o qual o benefício é devido ainda que mínima a lesão, desde que implique redução da capacidade para o labor habitual. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991, especialmente a existência de sequela consolidada que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, apta a ensejar a concessão de auxílio-acidente. III. Razões de decidir O auxílio-acidente é devido como indenização ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresente sequela que implique redução da capacidade para o trabalho habitual (Lei nº 8.213/1991, art. 86; Decreto nº 3.048/1999, art. 104). A perícia médica judicial concluiu expressamente pela inexistência de sequelas ou de redução da capacidade laborativa, atestando que a fratura anteriormente sofrida não incapacita o segurado, nem implica maior dispêndio de esforço no exercício da atividade habitual. O entendimento firmado pelo STJ no Tema 416 pressupõe a existência de efetiva redução da capacidade laboral, ainda que mínima, circunstância não verificada no caso concreto, segundo laudo pericial técnico, coerente e conclusivo. Ausentes elementos capazes de infirmar a prova técnica produzida em juízo, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de sequela consolidada que implique efetiva redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido. 2. Inexistindo redução da capacidade laborativa, conforme laudo pericial judicial conclusivo, é indevido o benefício previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/1991.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; Lei nº 8.213/1991, art. 86; Decreto nº 3.048/1999, art. 104. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador convocado), Terceira Seção, j. 25.08.2010 (Tema 416). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO N° 8165040-74.2023.8.05.0001, oriundos da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante DAMILO GOMES VERA CRUZ SANTOS e como Apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA